Tribunal: TJSP
Processo: 2125534-51.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
r no 5.027, de 17 de dezembro de 2020, do Município de Cruzeiro, bem como (ii) das expressões "Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica", "Chefe de Divisão Dívida Ativa", "Diretor de Departamento Administrativo", "Chefe de Divisão Recursos Humanos", "Chefe de Divisão Finanças", "Chefe de Divisão Contabilidade", "Chefe de Divisão Licitações e Contratos", "Chefe de Divisão Tecnologia da Informação", "Diretor de Departamento Técnico", "Chefe de Divisão Obras", "Chefe de Divisão Gestão de ETA e ETE", "Chefe de Divisão Projetos", "Gerente de Limpeza Pública", "Chefe de Divisão Coleta e Destinação Final", "Gerente Comercial", "Chefe de Divisão Hidrometria", "Chefe de Divisão Atendimento ao Cliente", "Chefe de Divisão Comunicação", "Gerente Operacional", "Chefe de Divisão Transporte", "Chefe de Divisão Almoxarifado" e "Chefe de Divisão de Captação", e das respectivas atribuições, previstas no Anexo III da Lei Complementar no 5.027, de 17 de dezembro de 2020, do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente burocráticas, de naturezas técnicas ou profissionais, destinados a atender necessidades executórias, próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 111, 115, II, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2125534-51.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

13/06/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face: (i) das expressões "Diretor do Departamento de Assessoria", "Chefe de Divisão" (todas as expressões referentes aos cargos comissionados das Divisões de Dívida Ativa, Recursos Humanos, Finanças, Contabilidade, Licitações e Contratos, Tecnologia da Informação, Obras, Gestão de ETA e ETE, Projetos, Coleta e Destinação Final, Hidrometria,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arguição em face: (i) das expressões "Diretor do Departamento de Assessoria", "Chefe de Divisão" (todas as expressões referentes aos cargos comissionados das Divisões de Dívida Ativa, Recursos Humanos, Finanças, Contabilidade, Licitações e Contratos, Tecnologia da Informação, Obras, Gestão de ETA e ETE, Projetos, Coleta e Destinação Final, Hidrometria, Atendimento ao Cliente, Comunicação, Transportes e Almoxarifado), "Diretor do Departamento" (todas as expressões referentes aos cargos comissionados do Departamento Administrativo e do Departamento Técnico), e "Gerente" (todas as expressões referentes aos cargos comissionados das Gerências de Limpeza Pública, Comercial e Operacional), constantes do Anexo I da Lei Complementar no 5.027, de 17 de dezembro de 2020, do Município de Cruzeiro, bem como (ii) das expressões "Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica", "Chefe de Divisão Dívida Ativa", "Diretor de Departamento Administrativo", "Chefe de Divisão Recursos Humanos", "Chefe de Divisão Finanças", "Chefe de Divisão Contabilidade", "Chefe de Divisão Licitações e Contratos", "Chefe de Divisão Tecnologia da Informação", "Diretor de Departamento Técnico", "Chefe de Divisão Obras", "Chefe de Divisão Gestão de ETA e ETE", "Chefe de Divisão Projetos", "Gerente de Limpeza Pública", "Chefe de Divisão Coleta e Destinação Final", "Gerente Comercial", "Chefe de Divisão Hidrometria", "Chefe de Divisão Atendimento ao Cliente", "Chefe de Divisão Comunicação", "Gerente Operacional", "Chefe de Divisão Transporte", "Chefe de Divisão Almoxarifado" e "Chefe de Divisão de Captação", e das respectivas atribuições, previstas no Anexo III da Lei Complementar no 5.027, de 17 de dezembro de 2020, do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – Cargos comissionados cujas atribuições são eminentemente burocráticas, de naturezas técnicas ou profissionais, destinados a atender necessidades executórias, próprias de cargos de provimento efetivo – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 111, 115, II, e 144 da Constituição Estadual – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.